Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703220-96.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROLNALDO JOSE RODRIGUES, ANITA LOPES RODRIGUES EMBARGADO: ROSANA MARIA BREVES DE PAIVA, GEOVANI ROSA RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada (ROSANA MARIA BREVES DE PAIVA E GEOVANI ROSA RIBEIRO) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por ROLNALDO JOSÉ RODRIGUES E OUTROS ao ID 35413775. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator